Tribunal: TJES
Processo: 0016746-62.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016746-62.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDINEI DA CRUZ PIRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016746-62.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDINEI DA CRUZ PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –

DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações da vítima, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo nos delitos descritos na exordial acusatória, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Demonstrado à saciedade que o réu cometeu o delito com abuso de autoridade nas relações privadas, e prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, mostra-se inviável o decote da qualificadora prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. 4. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser postulado perante o juízo da execução penal. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016746-62.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VALDINEI DA CRUZ PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
VALDINEI DA CRUZ PIRES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 02 (dois) meses e 03 (três) dias de detenção, para cumprimento em regime aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de dezembro de 2021, o denunciado de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave a Kelly Nascimento de Paula, sua companheira e vítima, bem como praticou vias de fato contra ela.

Em suas razões recursais, requer a defesa a reforma da sentença monocrática, para que seja absolvido o recorrente, ante a alegada ausência de provas para sua condenação. Almeja ainda a redução da pena-base para o mínimo legal, com o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal. Ao final, requer a isenção das custas processuais.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo conhecimento do recurso, mas, para negar-lhe provimento, mantendo
in totum
a r. sentença monocrática.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do boletim unificado de fls. 21/22, e Requerimento de Medida Protetiva de Urgência de fls. 11.

Ouvida em juízo, a vítima Kelly Nascimento confirmou que foi ameaçada pelo réu, que tentou agredi-la. Disse ainda que sempre sofreu violência doméstica por parte do sentenciado, tendo inclusive saído de casa para não ser mais agredida.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, sendo ameaçada pelo réu, conforme relato da mesma.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
)

Adiante, inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que o réu ostenta em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime, sendo certo que a presença de vetores negativos na primeira fase da dosiemtria penal, por si só, impede a fixação da reprimenda em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

“
(...).
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

Consigno ainda, que demonstrado à saciedade que o réu cometeu o delito com abuso de autoridade nas relações privadas, e prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação, sendo inviável o decote de tal qualificadora.

Ademais, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, inexiste
bis in idem
no presente caso eis que
a
o contrário do que afirma a douta Defesa, o acusado não restou condenado pela prática prevista no artigo 129, §9º do Código Penal, e sim pela contravenção penal de vias de fatos, inexistindo qualquer vedação no reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal.

O pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para apreciação da matéria.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.